Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição quando as provas colhidas demonstram seguramente que o réu violou os mandamentos proibitivos do art. 129, § 13, e do art. 147 do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.